Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710653-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: HELSO CORREA FILHO, WILLIAM FRANCISCO NASCIMENTO D E S P A C H O O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 57546473 em face da qual não houve interposição de recurso, estando a questão preclusa. Destaca-se que a apelante não informa qualquer fato novo a justificar nova análise do pedido. Assim, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2024 15:09:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador